Tribunal: TCU
Processo: 037.233/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da incidência dos procedimentos previstos na Instrução Normativa-TCU 81/2018 às licitações dos ativos minerários de titularidade de empresas estatais federais, qualificados no Programa de Parceria de Investimento (PPI).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de consulta formulada pelo então ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República substituto acerca da incidência dos procedimentos previstos na Instrução Normativa-TCU 81/2018 às licitações dos ativos minerários de titularidade de empresas estatais federais qualificados no Programa de Parceria de Investimento (PPI). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 1°, inciso XVII, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 264 e 265 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente consulta e responder ao consulente que a alienação de direitos minerários de empresas estatais, mediante contratos de parceria para execução de empreendimentos públicos de infraestrutura qualificados no PPI, configura espécie de desestatização, nos termos da Lei 13.334/2016, e é, portanto, alcançada pelo rito de fiscalização previsto na IN-TCU 81/2018; 9.2. dar ciência desta decisão à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI); 9.3. arquivar o processo.